Tribunal: TJDFT
Processo: 0703129-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703129-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: WILTON FERREIRA PINTO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Banco Itaucard S.A. (Id. 43160347) em face das decisões Id. 146378808 e Id. 147833055, proferidas pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0714987-50.2022.8.07.0004, determinaram a emenda da inicial, nos termos seguintes: “Emende-se a inicial para: a) juntar comprovante de notificação válido, pois o que consta dos autos não fora recebido por terceiro, tampouco pelo destinatário, sendo devolvido ao "remetente" conforme ID 145861770 - pág. 3. Assim, nos termos da Súmula 72 do STJ: a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, e nos presente autos a notificação anexa não é apta para comprovar a exigência do art. 2° § 2° do Decreto-Lei no 911/69, tendo em vista que a carta registrada com aviso de recebimento não cumpriu sua finalidade, ou seja, ser entregue. Saliento que a notificação pode ser realizada junto a cartório extrajudicial. Prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” “Pedido de emenda não suprido. Concedo o derradeiro prazo de 5 dias para que seja cumprido o solicitado no pedido de emenda ID 146378808. Saliento que, o protesto da dívida junto ao cartório extrajudicial, supre a necessidade de juntada do comprovante.” Em síntese, pretende o Agravante o recebimento da inicial e a concessão de medida liminar de busca e apreensão de bem móvel (veículo Jeep Compass Longitude F, 2017/2018, placa PBE9I30). Sustenta o preenchimento dos requisitos legais, uma vez que a notificação extrajudicial foi enviada para o endereço informado pela parte Ré no contrato. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado – Id. 43160356. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme disposto no art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução e redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, §1°, do CPC, e outros casos expressamente referidos em lei. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, decidiu que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O caso em questão não se enquadra no supracitado entendimento, uma vez que se trata de mera determinação de emenda da inicial, sem conteúdo decisório. Ausente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão, uma vez que eventual decisão desfavorável ao Agravante na origem poderá ser desafiada pelo recurso cabível. Conforme entendimento desta Corte, somente as decisões com urgência procedimental, do ponto de vista do Princípio da Proporcionalidade, são passíveis de exceção à regra estabelecida, sob pena de violação ao regime de recorribilidade restrito imposto pelo legislador (Acórdão 1617258, 07104078620228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ademais, a antecipação da tutela nesta instância, sem apreciação inaugural pelo Juízo de origem, representaria supressão de instância. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora